Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603422-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603422-12.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOSE RODRIGUES LEMOS -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE RODRIGUES LEMOS (REQUERENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE RODRIGUES LEMOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489417
15/12/2022
16:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43489417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.678
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603422-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE RODRIGUES LEMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
REQUERENTE: JOSE RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. ATRASOS
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUSTÂNCIAS. DOAÇÃO DE BENS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE.
DOAÇÕES
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. INFORMAÇÕES DECLARADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE
E
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM

Num. 43489417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
RESSALVAS.
1. O atraso de apenas um dia na entrega da
prestação de contas final é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez
que
não
houve
prejuízo
à
atividade
fiscalizatória.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, obrigatoriamente, a desaprovação
das contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso, na
qual a maior parte dos atrasos foram de
poucos dias, não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura
vício de natureza formal, passível de aposição
de ressalva. Precedentes desta Corte.
A ausência dos documentos comprobatórios
da doação de recursos estimáveis em dinheiro
na forma do art. 21 da Resolução n.
23.607/19, caracteriza a utilização de recurso
de
origem não
identificada ensejando a
determinação de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.
3. No presente caso, a divergência existente a
prestação de contas parcial e a final
corresponde a 1,46% dos recursos declarados
na prestação de contas final, não possuindo
gravidade suficiente a ensejar a desaprovação
das contas.
4. Conforme precedentes desta Corte e do
TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se
as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final.
5
Aprovação
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento.
DECISÃO

Num. 43489417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ RODRIGUES LEMOS, candidato eleito para o
cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID 43381674).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas apresentadas,
emitiu relatórios de diligência solicitando a complementação da documentação apresentada, com a devida
reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
SPCE (ID 43386010 e id 43447885).

Pelo candidato prestador de contas foram apresentadas duas prestações de contas finais retificadoras: a
primeira de id. 43399394 e seguintes, e a segunda de id 43458666 e seguintes

No parecer conclusivo, o setor técnico opinou pela aprovação com ressalvas das contas (ID 43479660), em
razão das seguintes irregularidades:

- Item 1.1: atraso na entrega da prestação de contas final;

- Item 1.1.1: descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em relação às doações financeiras:

- Item 4: inconsistências nas doações estimáveis em dinheiro, em razão da ausência de documentação
comprobatória das doações estimadas

- Item 10.1: inconsistências entre a prestação de contas parcial e final, quanto aos valores das
cessões/locações de veículos

- Item 10.2: gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial;

- Item 6.1: doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na

Num. 43489417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas:

- Item 11.6: recolhimento de imposto de renda na locação de imóvel de pessoa física

- Item 11.7: pagamento de multa relativa à rescisão contratual.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seguida, também se manifestou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43484843).

É o relatório.
VOTO
JOSÉ RODRIGUES LEMOS, foi eleito para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, tendo obtido 119.915 votos.

Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$ 402.236,71, com a seguinte
composição:

R$ 32.962,00– doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 10.500,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 125.205,43 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)
R$ 3.569,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos (FEFC)
R$ 30.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (FEFC)
R$ 200.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)

Após a apresentação de duas prestações de contas retificadoras, a Seção de Contas Eleitorais passou a
considerar sanadas algumas irregularidades inicialmente apontadas, opinando pela aprovação com ressalvas
das contas, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral.

Passa-se à análise de cada uma dessas inconsistências remanescentes que são objeto dos apontamentos de
ressalvas.

Atraso na entrega da Prestação de Contas Final
O item 1.1 do parecer conclusivo aponto que a prestação de contas final entregue e confirmada em
02/11/2022, fora do prazo estabelecido na Resolução TSE n° 23.607/2019.

Com efeito, nos termos do art. 49, da Res. TSE nº 23.607/2019, “As prestações de contas finais referentes
ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições”, o que, em relação ao primeiro turno das eleições de 2022, ocorreu em 01/11/2022.

Num. 43489417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11

Não obstante, o atraso de apenas 01 dia, no caso concreto, não possui gravidade, tendo em vista que não
dificultou a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza
meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas, ensejando tão somente a aposição de
ressalva.

Atraso na entrega de relatórios Financeiros
O item 1.1.1 destaca que “houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019)”:

Na petição de id. 43396467 - Pág. 1, o prestador argumentou: “Quanto ao apontamento de descumprimento
no prazo de entrega, importante destacar que, embora com pequeno atraso na entrega - na maioria dos
casos atraso em horas - não houve a falta de entrega, não tendo havido comprometimento na análise das
contas do candidato eleito e não acarretando em prejuízo na ação fiscalizadora da justiça eleitoral”.

Em que pese a manifestação do prestador, o setor técnico registrou apontamento de ressalva tendo em vista
os prazos previstos na Resolução TSE nº 23.607/19.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43489417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado
em 12/08/2021).

No entanto, da leitura do § 7º acima transcrito, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que seja aferido, caso a caso,
da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio
dos
relatórios
financeiros
não
enseja,

Num. 43489417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão
julgador.
2.
Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. (...) 11.
Contas
aprovadas
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)
No caso, apesar de, somados, todos os atrasos corresponderem ao montante de R$ 119.762,00 a 30,85% dos
recursos financeiros, tem-se que, se analisados individualmente, verifica-se que em sua maior parte, os
atrasos foram de poucos dias, e que, além disso, houve a prestação de contas parcial e também todas as
receitas foram informadas na prestação de contas final, de modo que não restou inviabilizada a fiscalização
concomitante da campanha e nem a fiscalização da Justiça Eleitoral.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, acolhe-se a conclusão do setor técnico no sentido
de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a aposição de ressalvas.
Não comprovação da origem de receitas estimáveis em dinheiro

No item 4 do parecer técnico consta que recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de
pessoas físicas aplicados em campanha possuem inconsistências, a seguir descritas, em desacordo com os
arts. 8, 14, 25, 53, inciso I, e 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode caracterizar, em
tese, omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte. Solicitou-se
manifestação do candidato.

Destaca, ainda que, mesmo sanadas diversas inconsistências com a entrega da prestação de contas
retificadora em relação à cessão de veículos de placas: FCZ6141, ATS9537, ARK2862, DUG9E21,
AOW5729, MGX3682 e ASY3A96, verifica-se que o veículo de placa DCX6712 está registrado no
nome de JAIR FERREIRA BATISTA, não pertence ao doador LUIZ HAMILTON KITCKY, sendo
que o valor de R$ 1.000,00 representa 0,296% dos recursos financeiros registrados na prestação de
contas.

Nota-se que efetivamente não houve a apresentação do comprovante de propriedade dos bens, tampouco do
termo de cessão ou locação dos veículos, não sendo possível demonstrar, indene de dúvidas, tratar-se de uso
temporário de veículos automotores e sem custo ao candidato, o que pode sugerir omissão na movimentação
financeira do prestador.

O art. 58 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece a forma pela qual devem ser comprovadas as

Num. 43489417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
doações estimáveis em dinheiro:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no
mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou instrumento de
doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de
bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
(....)
A ausência de comprovação da doação estimável em dinheiro configura receita de origem não identificada,
razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os
valores omitidos fossem recolhidos ao Tesouro Nacional.

Com efeito, nos termos do art. 32, § 1º, I da citada Resolução, caracterizam o recurso como de origem
não identificada “a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador”.

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
TRANSPARÊNCIA
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
DO
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA
AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA. NON
REFORMATIO
IN
PEJUS.
ARTIGO
21
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença
que julgou desaprovadas as contas diante da
existência
de
receitas
de
origem
não
identificadas, consubstanciada na doação de
recursos estimáveis em dinheiro no valor de
R$1.500,00, sem a devida comprovação.
2. No caso da utilização das doações
estimáveis recebidas em desacordo com o
artigo 21 da Resolução TSE nº 23.067/2019, a
irregularidade é considerada de natureza
grave porque prejudica a transparência e
confiabilidade das contas, o que enseja a sua

Num. 43489417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
desaprovação, bem como a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
3. Na espécie, a omissão de R$1.500,00
representou 57,31% dos recursos, mostrando–se
inviável
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Em face do princípio da non reformatio in
pejus, não se pode determinar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional em grau de recurso.
5. Recurso conhecido e não provido para manter
a desaprovação das contas.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060091364, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022) (grifamos)

Prestação de contas. Partido Político. Diretório
Estadual. Exercício financeiro de 2016. 1.
Impropriedades de natureza formal: (...) 2.
Irregularidades de natureza grave: 2.1. 2.2.
Recebimento de doação estimável em dinheiro, no valor de R$150,00, sem
apresentação do comprovante de propriedade
do veículo. Não comprovação de que o doador
é proprietário do veículo cedido. Art. 9º, II,
da Resolução TSE 23.464/2015. Configuração
de recurso de origem não identificada (....) .
(TRE/MG - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 000018054, Acórdão, Relator(a) Des. Patricia
Henriques Ribeiro, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 206, Data
08/11/2021)
Todavia, muito embora a irregularidade consistente em não comprovação da receita estimável em dinheiro
tenha configurado receita de origem não identificada, e assim revista-se de gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, o valor de R$ 1.000,00 representa 0,296% das receitas de campanha, sendo
viável a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, para aprovar com ressalvas a conta
da candidata, com a imposição de recolhimento da quantia em questão ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
VEREADOR.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA

Num. 43489417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO.1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"com base na compreensão da reserva legal
proporcional,
nem
toda
irregularidade
identificada no âmbito do processo de prestação
de contas autoriza a automática desaprovação de
contas de candidato ou de partido político,
competindo à Justiça Eleitoral verificar se a
irregularidade foi capaz de inviabilizar a
fiscalização" (AgR-REspe nº 2159-67/GO, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.3.2016).2. "O
reenquadramento jurídico dos fatos é possível
em sede de recurso especial eleitoral" (AgR-
REspe
nº
224-84/AL,
Rel.
Min.
Admar
Gonzaga, DJe de 27.3.2019). In casu, está
incontroverso na moldura fática delimitada pelo
TRE/SP que foi apresentado o documento
necessário para a fiscalização eleitoral.3. O
certificado de registro e licenciamento de
veículo, referente ao ano de 2015, apresentado
na prestação de contas, evidencia que a doadora
era proprietária do bem até então. Ainda que o
documento não seja de 2016, a desaprovação das
contas sob o fundamento de que não há prova de
sua propriedade, corroborado pelo argumento de
que a doadora estava inscrita em programas
sociais e que, portanto, haveria dúvida quanto à
sua capacidade financeira, não se mostra
razoável e proporcional. 4. Em caso análogo,
referente
ao
pleito
de
2016,
em
que
constatado o recebimento de doação estimável
em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), decorrente da cessão de uso de veículo
por pessoa física que não comprovou ser a
proprietária do bem, este Tribunal Superior
concluiu que a desaprovação das contas não
seria a solução adequada, porque feriria os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade que orientam a análise das
prestações de contas (AgR-REspe nº 621-
33/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
1.7.2019).5. No presente feito, as contas devem
ser aprovadas com a devida ressalva, ante a
ausência de documento atualizado, uma vez que
a irregularidade diz respeito à cessão de um
único veículo no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais). Ademais, a referida doação foi
registrada,
tendo
sido
apresentada
a
documentação compatível, ainda que do ano

Num. 43489417 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
anterior,
o que afasta eventual má-fé e
demonstra que não houve impedimento à análise
das contas.6. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 52762, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 21/10/2019)
Realização de doações a outros candidatos
No parágrafo de conclusão do parecer constou que o item 6.1 também seria objeto de ressalvas. Tal item
trata de apontamento relativo a detecção de “doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas”.

Não obstante, ao desenvolver o item em questão, o setor técnico considerou a inconsistência afastada,
porque “Os valores registrados na prestação de contas retificadora, no Demonstrativo de Receitas
Estimáveis em Dinheiro, de id. 43458713 - Pág. 2/3”.
Impropriedades relacionadas às informações da prestação de contas parcial: doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época e
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame
e aquelas constantes da prestação de contas parcial
O item 10.1. do parecer conclusivo é apontado que foram detectadas divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial:
Na petição, id. 43396467 - Pág. 5, o prestador alega que: “A conta corrente de campanha do candidato foi
aberta em 11/08/2022 conforme mencionado no item anterior, não havendo, portando, despesas
contratadas antes da abertura da referida conta corrente de campanha”

Não obstante, o setor técnico manteve a inconsistência, destacando que o valor de R$ 2.250,00 representa
0,665% dos recursos financeiros registrados na prestação de contas.

O item 10.2 do parecer conclusivo aponta que, em decorrência do processamento da prestação de contas
retificadora. “Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019”:

Num. 43489417 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
O parecer aponta a existência de inconsistência em relação às doações de NICOLAU DE SOUZA e LUIZ
HAMILTON KITCKY, destacando, ainda, que o valor de R$ 2.500,00 representa 0,739% dos recursos
financeiros registrados na prestação de contas.

No caso, verifica-se que na prestação de contas final
foram declaradas todas as receitas e despesas que não haviam sido informadas na prestação de contas
parcial, de modo que não houve prejuízo à fiscalização das receitas e despesas.

É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021).

Desse modo, a impropriedade em questão enseja tão somente a aposição de ressalvas.

Pagamento de encargos sociais
O item 11.6 do parecer conclusivo, destaca que, no segundo Parecer de Diligências, id. 43447885, apontou-
se que no dia 01/10/2022 foi efetuado pagamento no valor de R$ 4.593,44, a título de encargos sociais com
“Outros Recursos”.

Em consulta ao id 43399645, verifica-se tratar de um Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, com referência a ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 10/2022.

Na petição de id. 43454359 - Pág. 3, o prestador manifestou-se no seguinte sentido:
Consta no parecer preliminar no item 2.6 manifestação do candidato acerca do pagamento de um DARF no
valor de R$ 4.593,44. Em relação ao referido item esclarece-se que ao efetuar uma locação de pessoa física
há a obrigação tributária de efetuar a retenção de imposto de renda retido na fonte e o consequente repasse
do valor para a união. A empresa Novo Sol Assessoria Imobiliária é uma intermediária nos serviços de
locação e o imóvel locado pelo candidato da referida empresa é pertencente a uma Pessoa Física havendo a
necessidade de retenção do referido imposto no valor dos aluguéis. O referido DARF se refere ao repasse
do valor retido para a Receita Federal”.

Não obstante a justificativa apresentada e ainda que a proprietária do imóvel efetivamente seja pessoa física,
é certo que o candidato, a despeito de possuir CNPJ de campanha, não se torna em tal condição uma pessoa
jurídica.

Num. 43489417 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11

Com efeito, o Código Civil enumera taxativamente as pessoas jurídicas:
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
VI - (Revogado pela Lei nº 14.382, de 2022
Portanto, o contrato de locação continua sendo entre pessoas físicas. Logo, não há se falar em retenção de
imposto de renda na fonte.

Não obstante, não tendo sido efetuado o pagamento com recursos públicos, não é o caso de determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, devendo ensejar tão somente a aposição de ressalvas, especialmente
considerando que a irregularidade representa tão somente 1,5% dos recursos movimentados na campanha.

Locação de imóveis
No item 11.7 do parecer conclusivo é indicado que, quanto à locação de imóveis, no segundo Parecer de
Diligências, de id. 43447885, solicitou-se esclarecimentos sobre as informações extraídas da prestação de
contas.
Destacou-se, no segundo parecer de diligências, que o prestador de contas registrou pagamento no valor de
R$ 17.777,85, apresentou boleto bancário no valor de R$ 15.208,26 (id 43399683) e o documento faz
referência a multa contratual no valor de R$ 14.239,00.

Num. 43489417 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
Segundo o parecer, do montante de R$ 17.777,85, o valor de R$ 15.208,26 foi pago com Outros Recursos e
R$ 2.569,59 com FEFC. Foram solicitados esclarecimentos referentes às diferenças entre os valores pagos e
os documentos apresentados, vinculados à cobrança das despesas dos dias 15/08/2022 e 30/09/2022 do
fornecedor NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, bem como, quanto à multa contratual no
valor de R$ 14.239,00 e a relação existente entre as despesas de R$ 17.777,85 e R$ 7.200,00, conforme
planilha retro.
Na petição, id. 43454359 - Pág. 4, o prestador se manifestou: “Conforme apontamento no item 2.7 do
relatório de diligência houve apontamento em relação aos valores pagos ao referido fornecedor.
Primeiramente informa-se que o referido fornecedor (imobiliária Apolar) é uma intermediária de locação
de imóveis atuando com a atividade de imobiliária. O candidato locou um imóvel por intermédio da
referida imobiliária para uso em campanha eleitoral. Ocorre que imobiliária não loca imóvel pelo período
de campanha eleitoral somente. E sim pelo prazo de 12 meses. Como o imóvel atendia todos os requisitos
e necessidade do candidato foi feito a locação pelo prazo de 12 meses e ao término do período eleitoral
deveria ser rescindido o contrato, como ocorreu. Por este motivo gerou multa contratual, ou seja, multa
por ter rescindido o contrato. Em relação aos pagamentos, inicialmente foi registrado na prestação de
contas em analise um valor de R$ 7.200,00 de locação o qual constou na prestação de contas parcial.
Diante disso e para não alterar os valores da prestação de contas parcial os pagamentos foram
fracionados para dar baixa no registro. Como se verifica o valor total está correto quando se verifica os
pagamentos efetuados e os registros na prestação de contas parcial conforme quadro abaixo:”
O prestador acrescentou:
“Embora desmembrado os valores de pagamento, pelo quadro acima fica claro que os valores estão
corretos, salientando que o valor de pagamento da multa rescisória é de R$ 15.208,26. Conforme solicitado
segue comprovantes de pagamento no valor total de R$ 24.977,85. (doc. 002).”
O setor técnico destacou que os totais do que foi registrado na prestação de contas e dos pagamentos
efetuados são os mesmos e que foram apresentados os documentos vinculados às despesas nos valores
indicados na tabela retro, no documento de id. 43454361.

Registrou, no entanto, que “não constam, no contrato de locação apresentado, cláusulas referentes à
multa paga pela rescisão do contrato antecipada ou quanto ao imposto de renda retido na fonte e
recolhido à Receita Federal, conforme relatado no item 11.6 deste parecer. Os valores foram pagos com
recursos conforme segue, totalizando R$ 24.977,85: Valor pago pela locação: R$ 5.082,09 – fonte FEFC.
Valor pago pela multa de rescisão contratual R$ 15.208,26 – fonte Outros Recursos. Valor paga de IRPF:
R$ 4.687,50 – fonte Outros Recursos”.

Num. 43489417 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11

Com efeito, efetivamente existe a inconsistência apontada pelo setor técnico. Ainda que haja
correspondência entre os pagamentos efetuados, é certo que o contrato não deveria ter sido celebrado pelo
prazo de 01 ano e que, ademais, não existe previsão contratual para a cobrança de multa para o caso de
rescisão contratual antecipada.

Note-se que a inusitada forma de contratação causou situação onde a multa rescisória é três vezes maior ao
valor da própria locação.

Contudo, não tendo sido efetuado o pagamento da multa relativa à rescisão do contrato com recursos
públicos, não é o caso de determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, devendo ensejar tão somente
a aposição de ressalvas, especialmente considerando que a irregularidade representa tão somente 3,78% dos
recursos movimentados na campanha.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por JOSÉ
RODRIGUES LEMOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019, com
determinação ao candidato para que, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
presente decisão, recolha ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) com o acréscimo
de juros moratórios e atualização monetária, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, considerados como recursos de origem não identificada.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603422-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
RODRIGUES LEMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - REQUERENTE: JOSE RODRIGUES LEMOS -
Advogado do REQUERENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43489417 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516125126700000042453638
Número do documento: 22121516125126700000042453638
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:26:11
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.